Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS NO BACENJUD, E-RIDFT e INFOJUD. PESQUISA RENAJUD. IDENTIFICAÇÃO DE BEM DE VALOR MUITO INFERIOR AO DA DÍVIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESISTÊNCIA DA PENHORA. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. BUSCA DE POSSÍVEIS RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS DOS DEVEDORES E OCULTAÇÃO DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INFOJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução.
2. Apesar de consistir em obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
3. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens dos Executados, sem lograr êxito, é cabível o deferimento do pleito de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).
4. Realizada consulta ao sistema INFOJUD há menos de 1 (um) ano e não se verificando elementos que demonstrem a mudança da capacidade financeira da parte devedora, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias – DOI), por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.